Tribunal: TJDFT
Processo: 0737742-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737742-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: W. S. D. S. IMPETRANTE: A. F. D. S., P. H. M. M. AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W. S. D. S. contra decisão do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga que acolheu representação do Ministério Público e decretou a sua prisão preventiva (autos no 0718149-97.2025.8.07.0020, ID no 248863228, págs. 59-61). 2. O paciente foi preso preventivamente em 25 de agosto de 2025, sob a acusação de ter descumprido reiteradamente medidas protetivas, além de ter praticado nova injúria e ameaça contra a sua ex-companheira no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06). 3. A prisão preventiva foi decretada após representação do Ministério Público que identificou ameaça concreta à vítima, praticada por meio de mensagens enviadas de aplicativo de celular. 4. Realizada a audiência de custódia, a prisão preventiva teve a sua legalidade avaliada, nos termos da ata anexada ao ID no 248863228, págs. 74-76 dos autos de origem. 5. O paciente defende que a decisão não deve prosperar, pois se fundamentou em episódios que não são atuais, uma vez que cumpriu integralmente todas as medidas protetivas impostas por mais de 3 meses, sem qualquer desobediência. Logo, a prisão preventiva foi decretada de forma arbitrária e sem fundamentação adequada. 6. Sustenta que possui residência fixa, emprego lícito e compareceu a todos os atos processuais, não representando risco à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal. 7. Argumenta que a decisão deixou de observar o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e que a prisão cautelar, por sua natureza excepcional, exige a presença concreta dos requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto. 8. Ressalta que há contradições entre decisões judiciais, uma vez que, enquanto uma fundamenta a prisão na suposta periculosidade do paciente, outra reconhece sua primariedade e bons antecedentes. Com base nesses elementos, requer o relaxamento da prisão cautelar e a concessão definitiva da ordem. 9. Cumpre decidir. 10. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 11. A prisão preventiva foi decretada diante do histórico de descumprimento reiterado das medidas protetivas e pelo fato de o paciente ter praticado nova injúria e ameaça contra a sua ex-companheira, conforme se depreende do conteúdo das mensagens de aplicativo de celular que instruem o feito de origem. 12. A hipótese se enquadra no CPP, art. 313, inciso I, pois o paciente responde por crime doloso — ameaça (CP, art. 147, §1o), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja pena máxima ultrapassa 4 anos, considerando a forma qualificada e eventual continuidade delitiva (CP, art. 71), além da incidência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). 13. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante dos vários descumprimentos das medidas protetivas relatadas à Autoridade Policial. A conduta do réu evidencia risco concreto de reiteração criminosa e de desrespeito às decisões judiciais. 14. Estão presentes os requisitos do CPP, art. 312; prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como o risco à ordem pública e à efetividade das medidas protetivas (periculum libertatis). 15. Apesar de alegar que tem emprego lícito, residência fixa e bons antecedentes, não há elementos probatórios que corroborem seus argumentos. 16. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal que deve ser imediatamente afastado, não sendo a hipótese dos autos. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva no atual estágio do processo. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de W. S. D. S. 19. Requisitem-se as informações. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO